Tribunal: TJES
Processo: 5005573-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005573-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE MARIA FORECHI BRUM
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005573-25.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
: NEIDE MARIA FORECHI BRUM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98 (NÃO REGULAMENTADO). NEGATIVA DE COBERTURA DE LENTE INTRAOCULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a autora, beneficiária de plano de saúde não regulamentado (contratado em 1996), se insurge contra a negativa de cobertura de lente intraocular, material essencial para a realização de cirurgia de catarata que fora previamente autorizada pela operadora.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar o custeio da lente e condenando a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela operadora de saúde, sustentando a legalidade da negativa. Argumenta que, por se tratar de contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, prevalecem os termos pactuados, os quais contêm cláusula expressa de exclusão de cobertura para a referida prótese, em respeito ao ato jurídico perfeito.

4. O recurso não merece provimento. Ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, suas cláusulas devem ser interpretadas à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula contratual que, embora autorizando o procedimento cirúrgico, exclui o fornecimento de prótese ou material a ele intrinsecamente ligado e indispensável ao seu sucesso. A negativa, portanto, esvazia a finalidade da cobertura principal e viola a boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e ensejando o dano moral, dada a angústia e aflição impostas à paciente idosa.

5. No tocante ao valor da indenização por danos morais, mantém-se o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem, por se encontrar dentro dos parâmetros de razoabilidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Condenação da parte ré/recorrente, vencida em seu recurso, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)